Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-56.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000857-56.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAIONARA DIELE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DIABETES MELLITUS TIPO 2 E OBESIDADE. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS para tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade. 2. O relatório médico apresentado limitou-se a mencionar apenas dois dos seis medicamentos disponíveis no SUS para diabetes mellitus tipo 2 (metformina e glibenclamida), com justificativa genérica de intolerância gastrointestinal, sem comprovação da ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo sistema público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: comprovação da imprescindibilidade por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA. 5. Não houve comprovação adequada da ineficácia dos demais medicamentos fornecidos pelo SUS para diabetes mellitus tipo 2, como gliclazida, dapagliflozina, insulina humana NPG ou regular, e insulinas análogas de ação rápida e prolongada. 6. Para o tratamento da obesidade, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde não incorporou tratamento medicamentoso, priorizando mudanças no estilo de vida, reeducação alimentar e atividade física como primeira linha terapêutica. 7. O parecer do NAT-JUS confirmou a ausência de demonstração da necessidade dos medicamentos pleiteados e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 106 do STJ, sendo insuficiente relatório médico com justificativa genérica que não comprove a ineficácia de todos os fármacos disponibilizados pelo sistema público de saúde." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, art. 19-M, inc. I; CPC, arts. 300 e 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2000972-96.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 06.06.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0006590-71.2019.8.16.0077, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 15.12.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80238794520248050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000857-56.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante SAIONARA DIELE DOS SANTOS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça